Tribunal: TJDFT
Processo: 0740524-12.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. REDE SOCIAL. INSTAGRAM. PERFIL FALSO CRIADO POR TERCEIROS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CARACTERIZADA. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. ASTREINTES. MULTA DEVIDA PELO DESCUMPRIMENTO. VALOR ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pelo réu contra sentença que julgou procedente os pedidos para condená-lo a dar baixa definitiva no perfil falso relativo ao autor e ao pagamento de R$14.000,00, a título de multa diária por não cumprimento da antecipação de tutela, bem como a indenizar o autor em R$3.000,00 a título de danos morais. Em suas razões, preliminarmente, sustenta ser necessário a atribuição do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, sustenta a ausência de sua responsabilidade por conteúdo publicado por terceiro e discorre sobre o “Marco Civil da Internet”. Alega que cumpriu integralmente a decisão liminar. Sustenta a inexistência de danos morais por ausência de provas. Por fim, manifesta ser excessivo o valor das astreintes fixadas e aduz que cumpriu integralmente a determinação judicial.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões ofertadas.
III. Consoante ao disposto no art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz atribuir-lhe efeito suspensivo para evitar dano irreparável ou de difícil reparação à parte, circunstância não verificada no caso concreto, sobretudo considerando o porte econômico do recorrente.
IV. A controvérsia deve ser dirimida sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90.
V. Os direitos à liberdade de comunicação e de manifestação do pensamento, embora não absolutos, são garantias constitucionais, art. 5o, incisos IV e IX, da Constituição Federal. Na mesma linha, a Lei 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) em seu art. o artigo 3o estabelece alguns princípios, tais como: a garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, nos termos da Constituição Federal; preservação da estabilidade, segurança e funcionalidade da rede, por meio de medidas técnicas compatíveis com os padrões internacionais e pelo estímulo ao uso de boas práticas. Outrossim, no art. 19 do mesmo diploma legal, assegura-se que o provedor de aplicações de internet será responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros, quando não tomar as providências para, no âmbito e limites técnicos do seu serviço, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente.
VI. Na hipótese, é incontroverso que foi criado por terceiro um perfil falso no âmbito da rede social Instagram que aplicou golpes utilizando-se da imagem do autor e que a conta fraudulenta somente foi retirada da plataforma após determinação judicial. Compulsando os autos, observa-se que restou comprovado que o autor tentou encontrar solução junto ao recorrente, contudo, não foi atendida. De outro lado, em que pese a alegação do recorrente no sentido de que não pode ser responsabilizado por conduta de terceiros, deixou de provar que tomou medidas eficazes para exclusão do perfil falso e cessação de prejuízos à imagem do autor, ônus que lhe cabia a teor do art. 373, II, do CPC.
VII. No tocante ao dano moral, os elementos probatórios são suficientes a configurar ofensa aos direitos da personalidade do recorrido, pois a falha na prestação de serviços agravou os prejuízos à imagem do autor, na medida em que a demora na baixa do perfil falso contribuiu para a aplicação de mais golpes a pacientes utilizando-se da reputação do usuário/autor. Portanto, a mora na solução e a ausência de resposta clara e eficiente resultaram na violação dos direitos de personalidade do autor a ensejar reparação por dano moral.
VIII. O valor fixado, a título de dano moral, deve levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a condição pessoal do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se torne causa de enriquecimento sem causa. Atento a essas diretrizes, entendo como adequado o valor arbitrado em sentença, o qual se mostra adequado à reparação do dano.
IX. Com relação à multa diária imposta no decorrer do processo, analisando os autos, verifica-se que não há razão para afastá-la, bem como não deve ser reduzida, pois se observa razoabilidade e proporcionalidade no valor diário de R$1.000,00, ante a natureza da demanda. O fato de a sentença fixar o valor de R$14.000,00 somente se deu em razão da extrapolação do prazo e a demora do recorrente em cumprir a decisão de ID 43326304. Portanto, o valor não se mostra exorbitante ou desproporcional, a teor do art. 537, §1o, do CPC.
X. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55, da Lei 9.099/95.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.